Tribunal: TJMT
Processo: 0001629-41.2010.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001629-41.2010.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDENIR REIS MARIANO LOPES - CPF: 976.167.611-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Irineu Araujo Ferreira (VÍTIMA), IRINEU ARAUJO FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – VITIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO - INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.

O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “
imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade
” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp no 2091647/DF).

Se a vítima não foi ouvida em Juízo e as testemunhas não presenciaram os fatos, “
não se vislumbra os indícios suficientes de autoria necessários para a pronúncia
” (STJ, AgRg no HC no 725.552/SP).

“
Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença. [...]
” (TJMT, RSE no 1014143-62.2021.8.11.0000).

Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0001629-41.2010.8.11.0013 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE(s):
EDENIR REIS MARIANO LOPES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por EDENIR REIS MARIANO LOPES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE no 0001629-41.2010. 8.11.0013),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP - (ID 185586868 - fls. 21/26).

O recorrente sustenta que: 1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 2) a qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] não estaria caracterizada.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Em pedido subsidiário, o afastamento da qualificadora (ID 185586893).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 185586895).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 185586896).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELO COMETIMENTO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, §2o, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA NA TENTATIVA DE HOMICÍDIO GANHA ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO - FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INADMISSIBILIDADE – AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO – ENUNCIADO No 02 DO TJMT – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 187178691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 06 de dezembro de 2009, por volta das 4 horas e 30 minutos, na estrada da Gleba Primavera, zona rural deste município de Pontes e Lacerda-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, EDNIR REIS MARIANO LOPES tentou matar a vítima Irineu Araújo Ferreira, utilizando de recurso que dificultou a defesa do ofendido, somente não atingindo a consumação por circunstâncias alheia à sua vontade. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia EDNIR REIS MARIANO LOPES como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal [...].
”
(Nathalia Carol Manzano Magnani, promotora de Justiça – ID 185586865 - fls. 20/21)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] O réu deve ser pronunciado.

Tratando-se de decisão de pronúncia, basta que o magistrado se convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor (art. 413 do CPP), apresentando os motivos do seu convencimento.

Pois bem, a materialidade delitiva está satisfatoriamente demonstrada através do Laudo pericial acostado ao inquérito policial (fls. 19/21). [...]

Sabidamente, a pronúncia é sentença processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação, para que seja decidida no plenário do Júri. O juízo de pronúncia é, no fundo, um juízo de fundada suspeita e não um juízo de certeza. Observe-se, pois, que nesta fase processual vigora o princípio in dubio pro societate.

Dessa feita, para o Juízo de pronúncia basta a existência de indícios, resolvendo-se a dúvida em favor da sociedade, e não do réu.

Verifica-se, in casu, a presença de vestígios e sinais veementes a embasar a sentença de pronúncia, pois bastante elucidativas são as declarações da vítima Irineu Araújo Ferreira na fase inquisitorial, ocasião em que narrou minuciosamente o modus operandi do delito contra si perpetrado.

Confira-se: [...]

Presentes os indícios de autoria e materialidade do homicídio, deve o réu ser pronunciado em atenção ao Princípio do “in dubio pro societate”.

Havendo o mínimo de lastro probatório do cometimento do delito pelo réu, conforme declarações acima transcritas deve ser pronunciado na forma esculpida na denúncia.

Importante ressaltar que a impronúncia se dá nos casos em que não se mantém os indícios de autoria e materialidade, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, contudo, não encaminhando o acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

No caso dos autos, observo pelo depoimento das testemunhas, aliado à confissão do réu e aos demais elementos de prova, os indícios de autoria e materialidade estão plenamente configurados, não havendo hipótese de absolvição sumária, ou desclassificação, uma vez que não há prova concreta nesta fase processual acerca de tais hipóteses.

Assim, nesta fase do processo, em caso de dúvida da ocorrência da legítima defesa, deverá o magistrado pronunciar o acusado, uma vez que aqui prevalece o Princípio do In dubio pro societate, devendo as teses defensivas, serem apreciadas pelo juiz natural da causa, ou seja, o Conselho de Sentença do Júri, não havendo impronúncia quando da existência de indícios suficientes da autoria e materialidade do delito.

No tocante à qualificadora em razão de recurso que dificultou a defesa da vítima, vislumbro que também não pode o magistrado singular, sob pena de inconstitucionalidade, valorar provas para afastar qualificadoras, uma vez que tal ato gera a usurpação da competência do Júri.

Neste sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos: [...]

Portanto, nesta fase do processo, em caso de dúvida, deverá o magistrado pronunciar o réu, uma vez que aqui prevalece o Princípio do “In dubio pro societate”, como supra mencionado. Assim, inexistindo hipótese de impronúncia, o acusado deverá ser submetido ao Conselho de Sentença do Júri.

Considerando os elementos probatórios produzidos nos autos, bem como a inexistência de provas que desqualifiquem o homicídio, a pronúncia do acusado pelo cometimento, em tese do delito de tentativa de homicídio qualificado, é medida de rigor.

CONCLUSÃO.

ANTE TODO O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, bem como pelo disposto no art. 413 do CPP, acolho a pretensão esculpida na denúncia, para o fim de pronunciar Ednir Reis Mariano Lopes, pelo cometimento, em tese, do delito de tentativa de homicídio qualificado em razão do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), sendo que deverá ser submetido ao julgamento pelo Júri desta comarca de Pontes e Lacerda/MT. [...].”
(Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito –
ID 185586868 - fls. 21/26
)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 185586865 - fls. 33/35), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Irineu Araújo Ferreira, vítima (ID 185586865 – fls. 30), Gledson Rodrigues da Silva, testemunha (ID 185586865 – fls. 38), Elizeu Grequi, testemunha (ID 185586865 – fls. 39/40),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rones Leandro da Silva, testemunha (ID 185586890), Sergiomar Aparecido da Silva, testemunha (ID 185586890), Agnaldo Mariano Lopes, testemunha (ID 185586867 – fls. 31), Elizeu Grequi, testemunha (ID 185586889), Gledson Rodrigues da Silva, testemunha (ID 185586889), Diego Ferreira Dias, testemunha (ID 185586889), e o interrogatório do recorrente (ID 185586889).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Elizeu Grequi, em ambas as fases da persecução penal, relatou que na data dos fatos estava houve uma da Gleba Primavera; por volta das 3h, ouviu os cachorros latirem e um homem pedindo socorro; o colocou sentado em uma cadeira de fio, pegou sua moto e foi buscar ajuda para levá-lo ao hospital; a vítima permaneceu consciente o tempo todo, porém não revelou quem seria o autor das facadas ou o motivo de ter sido esfaqueado (ID 185586865 – fls. 39/40; 185586889);

- Gledson Rodrigues da Silva, nas fases policial e judicial, narrou que após a festa na comunidade, se dirigiu para a casa de seu sogro; por volta do 3:30 da manhã, Elizeu chegou na residência e pediu socorro porque havia um homem esfaqueado em sua casa; em ato contínuo, o levaram até o hospital Santa Casa onde a vítima foi atendida (ID 185586865 – fls. 38; ID 185586889);

- Sergiomar Aparecido da Silva, perante a autoridade judicial, revelou “
conhecer o acusado há cerca de 20 anos e nunca o teria visto em confusões ou sabido de fatos que possam desabonar sua conduta. Com relação à vitima, a testemunha declarou que desde mudou-se para a gleba onde residem, sempre foi muito provocador o ‘Procurava’ briga
” (Excerto da sentença - ID 185586890).

- Ronen Leandro da Silva, na audiência de instrução, asseverou que nunca viu “
o acusado em qualquer tipo de confusão enquanto a vítima sempre fora uma pessoa provocativa e que sempre se envolvia em confusões
” (Excerto da sentença - ID 185586890).

- Diego Ferreira Dias, na fase judicial, esclareceu que a vítima [seu primo] “
é uma pessoa complicada de lidar e que sempre se envolvia em confusões, seja em seu trabalho, em festas ou nos jogos de futebol da gleba. Relatou conhecer o acusado e esse nunca se envolveu em confusões. Disse que ficou sabendo que no trajeto de volta da festa em que estavam a vitima teria agredido bebido, acusado com um capacete e, como os dois haviam o acusado para se defender, desferiu golpes de canivete para repelir as agressões
” (Excerto da sentença - ID 185586890).

- o recorrente EDENIR REIS MARIANO LOPES, em Juízo, declarou que estava na festa da comunidade com Irineu Araújo Ferreira [vítima], mas que haviam combinado de ir embora às 22h porque precisaria trabalhar as 3h; quando o chamava para ir embora, Irineu Araújo Ferreira negava e o chamava de “mulherzinha”; quando estavam indo embora da festa, Irineu Araújo Ferreira parou a motocicleta para urinar e disse que “
é isso aqui que você está querendo
”; na sequência, tentou agredi-lo com um capacete; na tentativa de repelir a agressão, desferiu golpes de canivete contra a vítima Irineu Araújo Ferreira; o qual “saiu correndo do local” (ID 185586889).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que no dia 6.12.2009, por volta das 4h30min, na estrada da Gleba Primavera, zona rural do município de Pontes e Lacerda/MT, EDENIR REIS MARIANO LOPES desferiu golpes de canivete contra a vítima Irineu Araújo Ferreira, os quais resultaram em lesões no braço direito e nas regiões torácica e hipocôndrio, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 185586865 - fls. 33/35) subscrito por médico legista [Gustavo H. Alves – CRM/MT 922];

Todavia, as testemunhas
[
Elizeu Grequi, Gledson Rodrigues da Silva, Sergiomar Aparecido da Silva e Diego Ferreira Dias], ouvidas sob o crivo do contraditório, não presenciaram os fatos, ao passo que a vítima [Irineu Araújo Ferreira] não foi localizada para apresentar sua versão do fato perante a autoridade judicial (ID 185586867 – fls. 49).

Com efeito, o juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “
imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade
” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp no 2091647/DF, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 26.9.2023).

Se a vítima não foi ouvida em Juízo e as testemunhas não presenciaram os fatos, “
não se vislumbra os indícios suficientes de autoria necessários para a pronúncia
” (STJ, AgRg no HC no 725.552/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.4.2022).

Em situação semelhante, esta e. Tribunal assim decidiu:

“
Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença. [...]
.” (RSE no 1014143-62.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 2.2.2022)

Logo, o recorrente deve ser despronunciado da tentativa de homicídio qualificado por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, à luz do art. 414, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024